Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ DO SERVIDOR. AFASTAMENTO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidor público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Distrito Federal para julgar procedente o pedido de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, em razão do exercício concomitante de atividade remunerada privada, reconhecida a má-fé e afastadas a prescrição e a decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao regime prescricional, à distinção entre prescrição e decadência e ao marco inicial; e (ii) examinar se houve omissão pela ausência de menção expressa ao Tema 666/STF e pela necessidade de explicitação da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial. 4. Inexiste omissão no v. acórdão quanto ao regime prescricional, à distinção entre prescrição e decadência e ao marco inicial, porquanto o acórdão enfrentou suficientemente a matéria, com base nas circunstâncias do caso concreto e no reconhecimento da má-fé do servidor, reputada suficiente para afastar os óbices temporais. 4.1. Também não há omissão quanto ao marco inicial, tendo o acórdão adotado, ainda que implicitamente, a lógica subjacente à teoria da actio nata. 5. Reconhece-se omissão quanto à ausência de menção expressa ao Tema 666/STF e à necessidade de explicitação mais precisa do marco inicial da prescrição. 5.1. O v. acórdão embargado está em consonância com o entendimento firmado pelo e. STF no sentido da prescritibilidade da ação de ressarcimento fundada em ilícito civil, sem que isso implique o reconhecimento da prescrição no caso concreto. 5.2. A explicitação da teoria da actio nata, no sentido de que a pretensão surge com a ciência da lesão jurídica pelo titular do direito, constitui mero esclarecimento da fundamentação, sem alteração da conclusão. 6. Incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o acolhimento se limita à integração da fundamentação, sem modificação do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Teses de julgamento:
1. A omissão sanável em embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de enfrentar questão expressamente suscitada e relevante ao deslinde da controvérsia.
2. A ausência de menção expressa a precedente vinculante não configura omissão quando a tese jurídica nele firmada foi substancialmente adotada, admitindo-se sua integração para fins de esclarecimento.